Tribunal: TJMT
Processo: 1039917-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039917-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 903.541.682-15 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FRANCISCO SILVA - CPF: 063.333.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY SILVA BINA - CPF: 017.607.171-77 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente investigada por tentativa de homicídio qualificado, em contexto de disputa entre facções criminosas rivais. A Defesa sustenta constrangimento ilegal, apontando: (
I
) excesso de prazo na formação da culpa; (
II
) inexistência dos pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva; e (
III
) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) aferir se houve excesso de prazo na instrução criminal apto a caracterizar constrangimento ilegal;

(
II
) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP;

(
III
) verificar a adequação e suficiência da substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação de eventual excesso de prazo na formação da culpa exige análise qualitativa e não meramente aritmética, devendo considerar a complexidade da causa, a pluralidade de réus e o histórico processual, ausente qualquer demonstração de desídia ou paralisação indevida da marcha processual.

A segregação cautelar foi decretada com base em dados objetivos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente em suposta colaboração direta com tentativa de homicídio premeditado, praticado com emprego de arma de fogo, em contexto de acerto entre membros de organização criminosa armada.

O vínculo da paciente com facção criminosa estruturada, sua atuação ativa no planejamento da empreitada criminosa e a existência de antecedentes criminais são circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a imposição da medida extrema para resguardo da ordem pública.

A fundamentação judicial que embasou a custódia cautelar atende aos requisitos legais, ao demonstrar a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
nos termos do art. 312 do CPP, evidenciando a imprescindibilidade da prisão frente à gravidade dos fatos e ao modus operandi da ação criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso concreto, diante da natureza do delito, do contexto de criminalidade organizada e do risco evidente à coletividade, sendo incabível sua aplicação quando insuficientes para neutralizar a ameaça à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra respaldo jurídico quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, especialmente no contexto de criminalidade organizada.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando demonstrada a razoabilidade da duração do processo, a regularidade do trâmite e a ausência de inércia por parte do juízo processante.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública não são suficientemente neutralizados por providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, HC no 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024; TJMT, HC no 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3a VARA DE PONTES E LACERDA/MT
.

Extrai-se da impetração que a paciente teve a prisão preventiva decretada e cumprida em 09/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 20, § 3o, todos do Código Penal e artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Em síntese, a impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo; II) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia; III) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram suficientes ao caso.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para relaxar a prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 328841350).

O Juízo singular prestou as informações (id. 330844385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 336387397).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
a
paciente
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
, que se encontra pres
a
desde
09/06/2025
, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos art.
121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 20, § 3o, todos do Código Penal e artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a prisão da paciente decorreu de sua suposta atuação em colaboração com membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho, da qual faria parte de forma estável e permanente.

Segundo consta, a paciente, em razão de dívida de favores com integrantes da referida organização, teria comunicado aos comparsas a presença de Weliton Silva Fernandes, suposta vítima visada e integrante da facção rival, no interior do Motel
Palazzio
, em
Pontes e
Lacerdas
/MT.

Na sequência, após a chegada dos executores ao local, a paciente teria repassado aos
comparsas informações
para a execução do crime. Em cumprimento ao plano homicida, os agentes teriam se dirigido ao quarto indicado. Contudo, ao avistarem Roney Silva Bina deixando o recinto, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ele, por acreditarem equivocadamente que se tratava de Weliton.

A vítima Roney foi atingida no tórax, mas sobreviveu, sendo socorrida em tempo hábil. Já Weliton e as demais pessoas presentes no quarto teriam fugido ao ouvir os disparos. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ressalta-se que o crime teria sido motivado por rivalidade entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC.

Exsurge dos autos
d
o
pedido

de prisão preventiva

no
1002929-93.2025.8.11.0013
,
que a Juíza de Direito,
Dra.
DJESSICA GISELI KUNTZER
,
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem
,
risco de reiteração delitiva
e
aplicação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No caso em análise
,
verifica-se que a representada incorreu, em tese, na prática de tentativa de homicídio (art. 121 do Código Penal).

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
dos crimes imputados ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se dos documentos que instruem o Inquérito Policial no 114.4.2025.18183, destacando-se o Relatório de Investigação no 2025.13.53006 (id. 196497330, p. 46-65).

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria em desfavor dos representados.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da
garantia da ordem pública
, para assegurar a aplicação da lei penal

e

por conveniência da instrução criminal.

Neste ínterim, situa-se o magistério de
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fischer
, que pontuam: “
De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna
” (
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência.
15a ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2023, p. 973-974).

Trilhando o mesmo raciocínio,
Guilherme de Souza Nucci
(
Curso de Direito Processual Penal.
18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “
Entende-se pela expressão
[garantia da ordem pública]
a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
(...)
A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente
.”

Conforme já pontuado supra, a ordem pública verifica-se na elevadíssima
gravidade concreta da conduta
, mormente trata-se de tentativa de homicídio ocorrida em contexto de disputa entre facções criminosas rivais (Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho), cometida em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Nesse sentido:

(...)

Outrossim, necessário destacar a provável
reiteração delitiva
da ora representada, inferida a partir de seus antecedentes criminais (
vide
PEP no 2000039-09.2021.8.11.0013).

Nesta perspectiva, “(...)
entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Manual de Processo Penal: Volume Único.
14a ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2025, p. 1058).

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal será suficiente para assegurar a garantia da ordem pública.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade da representada; aliados à necessidade de garantir a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública,
DEFIRO
a representação formulada pela autoridade policial (id. 196497328), com parecer favorável do Ministério Público (id. 196612679), e, assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

de
CRISTIANE
OLIVEIRA DA SILVA
(Cris), já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. (...) (sic) (id.)”

Quanto à
alegação de excesso de prazo
, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e dos documentos constantes dos autos, que a marcha processual transcorreu de forma regular, sem qualquer indício de desídia.

Ressalte-se que a análise da duração do processo não se resume a uma contagem aritmética de dias, devendo observar o princípio da razoabilidade, que impõe a consideração das particularidades e da complexidade do caso concreto.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 09/06/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de participação em organização criminosa armada.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 20/06/2025, apenas onze dias após a prisão, e recebida pelo juízo em 23/06/2025. A citação da paciente ocorreu em 02/07/2025, tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em 01/08/2025, dentro do prazo legal.

O trâmite processual não sofreu qualquer interrupção injustificada. Eventual lapso temporal decorreu de circunstâncias objetivas, como a necessidade de reavaliação da prisão preventiva — realizada por meio de decisão proferida em 30/10/2025 — e da organização da pauta para a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19/01/2026.

Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva, com a devida reavaliação da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, evidenciando a atuação diligente do juízo.

Dessa forma, é possível concluir que a tramitação do processo observa os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente motivada, com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A medida extrema mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco que a manutenção da liberdade da paciente representa à paz social.

Como se extrai da decisão de decretação da prisão, a conduta atribuída à paciente envolve, em tese, a participação em organização criminosa armada e a colaboração para a execução de crime de homicídio qualificado, em contexto de rivalidade entre facções criminosas. A ação foi executada com emprego de arma de fogo e envolvimento de outros agentes, o que demonstra a periculosidade da conduta e sua potencialidade lesiva à coletividade.

Ainda segundo os autos, os fundamentos da prisão cautelar foram reforçados pela constatação de antecedentes criminais registrados em nome da paciente (PEP no 2000039-09.2021.8.11.0013), circunstância que indica risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo no ambiente de atuação de grupos organizados.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026